Tribunal: STF
Processo: ACO 3612
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face da União, objetivando obstar a obrigatoriedade de cobrança da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e consequente impedimento de aplicação das penalidades estabelecidas legalmente em caso de não cumprimento.



    Nas suas razões, afirma que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, regulamentou a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários (DCTFWeb), estabelecendo a obrigatoriedade de apresentação mensal da referida declaração pelas unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alega que tal apresentação se daria com base nas informações constantes no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial) ou na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).



    Informa que “foi estabelecido o prazo inicial da obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb, a saber, a partir de novembro de 2022, para fatos geradores ocorridos em outubro do mesmo ano, conforme alteração prevista na Instrução Normativa RFB nº 2.094, de 15 de julho de 2022, sob pena de aplicação de elevado valor de multas.” (eDOC 1, p. 2) 



    Nesse sentido, busca demonstrar que o mencionado prazo “é totalmente desarrazoado para o cumprimento da obrigação disposta” e articula com o potencial efeito danoso para o Estado, como a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos e consequente celebração de convênios com entidades federais. 



    Sustenta que “a obrigação é patentemente excessiva, pois demanda a mudança de todo um sistema para informação de débitos tributários e previdenciários de todos os vínculos funcionais do Estado do Maranhão e dos demais entes públicos em ínfimo prazo. Ademais, impõe a realização da declaração com base em sistema que ainda não está completamente implementado, pois dentro do cronograma instaurado pela RFB. O que não garante a segurança jurídica da declaração a ser firmada.” (eDOC 1, p. 5)



    Ao final, requer a procedência da ação para impedir que a União Federal, por meio da Receita Federal do Brasil, determine a obrigatoriedade de cobrança do Estado do Maranhão para emitir DCTFWeb e que aplique as penalidades estabelecidas legalmente em caso de não cumprimento.



    A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente no tocante à inexistência do periculum in mora (eDOC 14). Contra essa decisão, o Estado do Maranhão interpôs agravo regimental (eDOC 26).



    Em contestação, a União apontou, preliminarmente, a ausência de interesse do autor, sob o fundamento da existência de alternativa imediata à DCTFWeb, com possibilidade de geração de DARF fora do sistema.



    No mérito, aponta que ”a implementação do eSocial vem ocorrendo de forma paulatina e gradual, não havendo qualquer surpresa nem tampouco irrazoabilidade nos prazos para a obrigatoriedade de migração para o sistema.” (eDOC 35, p. 7)



    Em réplica à contestação, o Estado autor reiterou os termos da inicial e buscou demonstrar a existência de interesse de agir (eDOC 40).



    Instadas, as parte manifestaram-se pela ausência de produção de provas e ratificação, a título de razões finais, das manifestações anteriores (eDOC 43 e 50).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência do pedido e consequente prejuízo do agravo interno, nos seguintes termos (eDOC 53, 1-2):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (DCTFWEB). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2005/2021. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA IMPLEMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. As alegações de imposição de obrigação excessiva na edição de ato normativo não podem ser acolhidas quando suscitadas de forma genérica, incumbindo ao requerente o ônus argumentativo de demonstrar, especificamente e de forma adequada, os requisitos normativos reveladores dos excessos invocados. 



    2. A fixação de prazo razoável para que as empresas e órgãos públicos se preparassem para a implementação da nova forma de declaração e a existência de outro meio para o cumprimento da obrigação, a obstar a imposição da penalidade, afastam a alegação de prejuízo decorrente dos requisitos fixados pelo novo modelo de apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). 



    – Parecer pela improcedência do pedido, prejudicado o agravo interno.” 



    É o relatório. Decido.



    De saída, reitero a competência deste Tribunal para o julgamento da presente controvérsia, tendo em vista que a discussão acerca da implementação da DCTFWeb e, sobretudo, as penalidades estabelecidas para a hipótese de descumprimento da referida obrigação tributária acessória tem aptidão para impactar as contas e a implementação de políticas públicas dos entes da Federação na medida em que o eventual bloqueio da Certidão Negativa de Débitos afeta diretamente os convênios celebrados com a União, o que demonstra a relevância política e econômica da questão.



    Quanto ao mérito, ante a ausência de novos elementos e provas trazidos aos autos na fase de instrução, tenho que é caso de ratificação das razões de decidir apresentadas na decisão interlocutória que apreciou a tutela provisória pleiteada. 



    Nesse sentido, reafirmo a razoabilidade do prazo estabelecido para obrigatoriedade de cobrança da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), conforme a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29.01.2021. 



    Conforme já consignado, após a prorrogação determinada pela Instrução Normativa RFB nº 2.094, de 15 de julho de 2022, o prazo inicial da obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb restou estabelecido para o mês de novembro de 2022, o que demonstra que o Estado do Maranhão teve mais de um ano e meio para se adequar à nova forma de declaração de débitos e créditos tributários federais.



    Corroborando com tal entendimento, a PGR apontou o seguinte (eDOC 53, p. 6-7):



    “Conforme assinalado pela União, a implantação da DCTFWeb como forma de apresentação mensal dos débitos e créditos tributários federais previdenciários, de maneira digital, por unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, foi introduzida pela Instrução Normativa RFB 2005, de 29.1.2021, que fixou o prazo de junho de 2022, obrigatoriamente, para início da apresentação nesses moldes. 



    Posteriormente, atendendo a solicitações dos contribuintes, a Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB 2.094, de 15.7.2022, prorrogando o prazo do início da obrigatoriedade de emissão da declaração de modo digital para novembro de 2022. 



    A despeito do quantitativo de servidores ativos e inativos integrantes do quadro do Estado do Maranhão, há de se destacar que o autor, desde a edição da Instrução Normativa RFB 2005/2021, teve um ano e meio para se preparar, inclusive com a necessária modificação de seus sistemas, para cumprir o normativo e substituir a antiga Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP pela DCTFWeb, na forma solicitada.”



    Acresce que o art. 14 da Instrução Normativa RFB nº 2005/2021 previu a possibilidade de apresentação da declaração original, caso o contribuinte deixe de apresentar a DCTFWeb nos prazos legais. Confira: 



    “Art. 14. O contribuinte que deixar de apresentar a DCTF ou a DCTFWeb nos prazos estabelecidos nos arts. 9º, 10 e 11, ou que apresentá-las com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e ficará sujeito às seguintes multas: (...)” 



    Dessa forma, conforme ressaltei em sede de cognição sumária, ainda que o Estado-autor não consiga cumprir, em tempo hábil, a obrigação tributária acessória através do DCTFWeb, terá a oportunidade de fazê-lo na forma “original”, mitigando a possibilidade de aplicação imediata das penalidades previstas. 



    Nesse sentido, a Receita Federal informou que “abriu a possibilidade de geração de DARF fora da DCTFWeb como forma de reduzir os impactos que a entrada da DCTFWeb pudesse provocar em alguns contribuintes menos atentos ao cronograma de implantação da DCTFWeb. Desta forma, o órgão público consegue pagar suas contribuições previdenciárias sem juros e multas.” (eDOC 11, p. 2)



    Em conclusão, verifico que no curso da demanda, a parte Autora não demonstrou a ocorrência da alegada irrazoabilidade do prazo estabelecido pelos atos normativos da Receita Federal para a implementação da nova forma de declaração de débitos e créditos tributários federais previdenciários. As alegações expendidas pelo Estado do Maranhão, quando confrontadas com o conjunto fático-probatório dos autos, revelam tão somente um inconformismo infundado com os prazos estabelecido nos atos normativos aplicáveis à espécie.



    Assim, conforme bem posto pela PGR, não houve demonstração “concreta do excesso invocado e de efetivos prejuízos ao Estado autor decorrentes da implantação do novo modelo da DCTFWeb.” (eDOC 53, p. 10) 



     



    Ante o exposto, conheço desta ação cível originária a que se nega procedência, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ratificando a decisão tomada na medida liminar, com prejuízo do agravo regimental.



    Despesas processuais arcadas pela parte Vencida.



    Tendo em vista o disposto no §8º do art. 85 do CPC, condeno o Autor ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente